Tribunal: TJDFT
Processo: 0720975-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REPARAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 397, CC. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É devida a condenação da instituição financeira nos danos materiais, representados pelos valores dos saques indevidos em conta bancária. No caso, o titular já havia falecido, ainda assim houve o saque dos valores, embora o banco argumente que há o bloqueio imediato falecimento do correntista. Mas no caso presente, apesar de meses e até anos após o óbito, a explicação foi de que os saques ocorreram com o uso da senha pessoal do falecido.

2. Por se prestação líquida e positiva, os juros e a correção monetária são devidos a partir dos saques das quantias das contas correntes vinculadas.

3. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes (AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

4. Recursos conhecido. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.